Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO EVIDENCIADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE N. 11. LEGALIDADE DO ATO JUDICIAL EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que, em habeas corpus, denegou a ordem impetrada, que visava à suspensão das medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo do NAC e ao trancamento do inquérito policial, sob alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão diz respeito à omissão quanto à análise do uso de algemas durante a audiência de custódia, com o objetivo de reconhecer a nulidade do ato e, consequentemente, anular os atos processuais subsequentes.
III. Razões de decidir:
3. Consoante enunciado da Súmula Vinculante n. 11, só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere.
4. Realizada consulta à equipe de escolta quanto à possibilidade de oitiva do custodiado, sem o uso de algemas, e verificada a insuficiência de efetivo para garantir a segurança dos presentes, justificou-se a manutenção das algemas, não havendo violação à Súmula Vinculante n. 11. Precedente: STF AgRg RECL 30766;
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento que denegou a ordem.